Tribunal: TJBA
Processo: 8077708-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077708-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA FLOR DA CONCEICAO CARNEIRO SANTOS MORAIS Advogado(s): ALLANA COSTA NOVAIS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia que negou a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos de urgência (trisegmentectomia hepática e ablação percutânea de tumor hepático) para paciente com diagnóstico de metástase metacrônica de tumor colorretal. O Estado da Bahia não apresentou contestação, as autoridades apontadas como coatoras não prestaram informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança pretendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante possui direito líquido e certo à autorização e ao custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados para o tratamento de câncer pelo PLANSERV ; e (ii) saber se a natureza de plano de autogestão, que não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afasta a obrigação de cobertura assistencial à luz dos princípios constitucionais e contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova documental pré-constituída demonstra a gravidade da moléstia e a necessidade urgente da cirurgia, evidenciando a abusividade da recusa administrativa frente aos direitos constitucionais à vida e à saúde. 4. A ausência de contestação por parte do Estado da Bahia e a falta de informações das autoridades impetradas reforçam a veracidade dos fatos alegados e a suficiência da prova pré-constituída trazida pela autora. 5. O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora o direito líquido e certo pleiteado, ressaltando que a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão não afasta a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. O comando judicial atende aos preceitos de proporcionalidade ao determinar que o procedimento seja realizado prioritariamente na rede credenciada, resguardando o direito à saúde da paciente sem desequilibrar o sistema assistencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a autorização e o custeio do procedimento solicitado na rede credenciada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Reexame Necessário 05348233220178050001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 07.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA